Tribunal: TJBA
Processo: 8052560-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052560-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ALMIR MORAIS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, LITISPENDÊNCIA E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS FIXADA NO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS INATIVOS. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO POSTO UTILIZADO COMO PARÂMETRO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, com fundamento na paridade entre ativos e inativos, bem como na base de cálculo dos proventos fixada no momento da aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o mandado de segurança e ações individuais anteriormente propostas; (ii) estabelecer se incidem decadência ou prescrição em relação à pretensão de revisão de gratificação de trato sucessivo; (iii) determinar se a CET deve ser estendida aos policiais militares inativos no mesmo percentual aplicado aos ativos, conforme o posto ou graduação que serve de base para os proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a litispendência porque não há identidade entre os pedidos e causas de pedir, uma vez que o mandado de segurança busca provimento mandamental futuro, enquanto as ações ordinárias visam cobrança de valores pretéritos. Rejeita-se a decadência, pois a omissão estatal quanto ao pagamento correto da gratificação configura relação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente a lesão ao direito. Reconhece-se que a CET possui previsão legal e integra a remuneração dos policiais militares, sendo incorporável aos proventos na inatividade, conforme a legislação estadual. Estabelece-se que o cálculo da gratificação deve observar a mesma base utilizada para os proventos, sob pena de violação à razoabilidade e à legalidade. Afirma-se que, se os proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente, a CET deve incidir no percentual correspondente a esse posto (125%), independentemente da condição de ativo ou inativo. Diferencia-se a situação de impetrante cuja base de proventos corresponde a graduação de sargento, devendo o percentual da CET guardar correspondência com essa base, conforme critérios da Resolução COPE nº 153/2014. Rejeita-se a alegação de natureza pro labore faciendo da gratificação como óbice à sua extensão, pois a legislação assegura sua incorporação na passagem à inatividade. Afasta-se a limitação orçamentária como justificativa para descumprimento de direito subjetivo previsto em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052560-88.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALMIR MORAIS DOS SANTOS e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .